Tribunal: TJMT
Processo: 0049127-44.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049127-44.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), GRECOVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.752.854/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples.

Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0049127-44.2013.8.11.0041

movida contra
GRECOVEL VEICULOS LTDA.
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 487, II do Código de Processo Civil.

Argumenta que a execução foi ajuizada no prazo legal e que não ocorreu a prescrição, já que não restou configurada a inércia da Fazenda Pública.

Assevera que nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo e a demora na citação se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição tributária.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
06/11/2013
, a Ação de Execução Fiscal no 0049127-44.2013.8.11.0041

em desfavor de
GRECOVEL VEICULOS LTDA.
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) inscritos nas
CDA’s nos 2008/250414, 2008/250415, 2008/250416; 2008/250417; 2008/250418; 2008/250419; 2008/250423; 2008/250424; 2008/250425; 2008/250426; 2008/250427; 2009/395774; 2009/395775; 2009/395776; 2009/395777; 2009/395778; 2009/395779; 2009/395784, 2009/395785; 2009/395786 e 2009/395787
, cujo valor alcançava a importância de R$ 39.449,56 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 05/12/2013, sendo determinada a citação da executada (fl. 27), cuja carta foi expedida em 29/11/2018 (fl. 34).

O AR foi devolvido em 14/12/2018, sem a localização da devedora (fl. 35).

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 20/07/2000
,
reconheceu a prescrição tributária simples da pretensão executiva e, extinguiu o feito, motivando a interposição do presente recurso.

No que tange a prescrição dos créditos executados, cabe ressaltar que, o executivo fiscal foi proposto após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional se inicia a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lastro prescricional.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

In casu
, a constituição do crédito tributário se dá na data do vencimento e o dia seguinte é o termo para início do prazo prescricional, vejamos:

CDA’S 2008/250414, 2008/250415, 2008/250416, 2008/250417, 2008/250418, 2008/250419, 2008/250423, 2008/250424, 2008/250425, 2008/250426 e 2008/250427

– vencimento 20/03/2007. Início do prazo prescricional em 21/03/2007 e prescrição em
21/03/2012
.

CDA’S 2009/395774, 2009/395775, 2009/395776, 2009/395777, 2009/395778 e 2009/395779

– vencimento 20/04/2007. Início do prazo prescricional em 21/04/2007 e prescrição em
21/04/2012
.

CDA’S 2009/395784, 2009/395785, 2009/395786 e 2009/395787

– vencimento 20/08/2008. Início do prazo prescricional em 21/08/2008 e prescrição em
21/08/2013
.

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária simples, isso porque,
entre a constituição definitiva (20/03/2007 a 20/08/2008) e a data em que foi protocolada a inicial (06/11/2013), transcorreram mais de 05 (cinco) anos
, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Com efeito, diante do ajuizando extemporâneo da demanda, não se pode atribuir o fato à inércia do Poder Judiciário, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021